Tribunal: STF
Processo: ARE 1558760
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, inicialmente, de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Docs. 53; 59; 87; 128; 230; e 254).



    Nos Recursos Extraordinários (Doc. 186; e Doc. 278), a recorrente alega violação a dispositivos constitucionais. 



    Em exame de admissibilidade do primeiro RE, o Juízo de origem negou seguimento ao recurso quanto à matéria objeto do RE 606.199-RG, Tema 439, ao fundamento de que o acórdão recorrido adequou-se à tese fixada pelo STF no referido precedente paradigma; e, em relação à alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual 17.345/2021, inadmitiu o apelo extremo, aplicando as Súmulas 283/STF e 284/STF (Doc. 141). Em face dessa decisão não houve a interposição de qualquer recurso.



    Quanto ao segundo RE interposto, o juízo local negou seguimento ao apelo quanto à matéria decidida por esta CORTE no RE 565.089-RG, Tema 19, já que o acórdão recorrido, em juízo de retratação positivo, adequou-se ao entendimento ali fixado. No que diz respeito à violação ao art. 40, §8º, da CF/1988, inadmitiu o RE aplicando a Súmula 282/STF, tendo em vista a ausência de prequestionamento da questão suscitada (Doc. 291). Destacou, ainda, que a matéria referente ao Tema 439/STF, já fora decidida quando da análise do primeiro Recurso Extraordinário. Assim, negou seguimento ao RE quanto ao Tema 19; e o inadmitiu em relação às demais questões (Doc. 291).



    Interposto Agravo Interno perante a instância de origem (Doc. 300), foi desprovido (Doc. 314).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 318), a parte recorrente defende a não incidência da Súmula 282/STF e alega violação à tese fixada no Tema 439.



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 328).



    É o relatório. Decido.



    A parte recorrente sustenta duas teses: (i) violação ao art. 40, §8º, da CF/1988 (com redação anterior à EC 41/03), e ao decidido pelo STF no RE 606.199/PR (Tema 439); e (ii) violação ao art. 37, X, da CF/1988, bem como ao estabelecido no julgamento do RE 565.089/SP (Tema 19) (Doc. 278).



    No que diz respeito ao Tema 439 (RE 606.199-RG), no primeiro julgamento, realizado em 4/6/2013, o Tribunal de origem julgou improcedente a pretensão de DIRCE DA ROCHA PURKOTTE, ora recorrente, quanto ao reenquadramento funcional previsto na Lei Estadual 13.666/02 (Doc. 53, fls. 31-39).



    Interposto Recurso Extraordinário (Doc. 186), os autos foram remetidos à Câmara julgadora que, em juízo de retratação positivo ao decidido pelo STF no RE 606.199/PR (Tema 439-RG), deu provimento à Apelação da ora recorrente para reconhecer o “direito à paridade decorrente da adoção de critérios objetivos de promoção e progressão trazidos pela Lei n° 13.666/2002 e pelos Decretos n° 2.334/2003 e n° 3.960/2004, bem como os que decorrerem de alterações posteriores, com os reflexos financeiros daí advindos” (Doc. 59, fl. 7). 



    Por esse motivo, o Tribunal de origem, em exame de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à suposta violação ao art. 40, §8º, da CF/1988, ao fundamento de que houve a perda superveniente do interesse recursal em relação ao referido capítulo, considerando que a Câmara julgadora “retratou-se do entendimento firmado a respeito do reenquadramento automático dos servidores inativos, ante legislação que alterou a carreira e vencimentos do quadro do magistério de primeiro e segundo graus do Estado do Paraná, adequando-se ao estabelecido no julgamento do RE 606.199/PR, em sede de repercussão geral” (Doc. 162, fl. 2).



    Em face dessa decisão não houve a interposição de qualquer recurso, de modo que a questão restou definitivamente resolvida em favor da pretensão da recorrente DIRCE DA ROCHA PURKOTTE.



    No que diz respeito à violação à tese fixada por esta CORTE no RE 565.089-RG (Tema 19), em julgamento realizado em 13/6/2022, o Tribunal de origem, novamente, adequou-se ao entendimento firmado por esta CORTE e, em juízo positivo de retratação, julgou, nesse ponto, improcedente a pretensão da parte recorrente de reajuste geral anual dos seus vencimentos, afastando, ainda “a condenação do Estado do Paraná ao pagamento de valor indenizatório, atribuída em momento pretérito em virtude de sua omissão legislativa para promover a revisão anual dos proventos auferidos pelos autores” (Doc. 87, fl. 6).



    Quanto a essa específica questão, o Tribunal de origem, em exame de admissibilidade do apelo extremo, negou-lhe seguimento ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 19-RG (Doc. 291). Da mesma forma, o Agravo Interno interposto perante a instância de origem foi desprovido (Doc. 314).



    Adite-se que os sucessivos recursos interpostos ao STJ contra essa decisão (Doc. 335, 353 e 390), não foram conhecidos (Doc. 346, 383 e 405), com a certificação de trânsito em julgado pelo STJ em 24/6/2025 (Doc. 415).



    Portanto, essa questão também encontra-se decidida em definitivo.



    DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO



    No presente Agravo, a recorrente voltou a arguir a mesma tese de violação ao Tema 439 sustentada no RE interposto em face do acórdão prolatado em 13/6/2022.



    Ocorre que, conforme assinalado na decisão agravada, esse último acórdão não tratou de tal matéria, que já estava definitivamente decidida – ressalte-se, em favor da recorrente – pelo acórdão julgado em 1º/8/2017 (Doc. 59) e pela decisão que negou seguimento ao primeiro RE, datada de 31/7/2019 (Doc. 162).



    Por essa razão, o Tribunal de origem inadmitiu o segundo RE quanto à alegada violação ao art. 40, §8º, da CF/88, sob o fundamento de que não houve o necessário prequestionamento explícito da questão (Súmula 282/STF). Destacou, ainda, que a matéria “já foi decidida no caso dos autos, quando da análise do Recurso Extraordinário nº 0000357-98.2010.8.16.0004 Pet 5, também interposto pela ora Recorrente” (Doc. 291).



    Apesar disso, a agravante insiste na admissão do RE, defendendo a não incidência da Súmula 282/STF (Doc. 318).



    Contudo, conforme acima mencionado, a matéria já está decidida em definitivo nos autos – em favor da parte agravante – o que torna inadmissível o presente Recurso Extraordinário.



    Além disso, conforme decidido nas instâncias de origem, o acórdão recorrido (Doc. 87) não analisou a questão constitucional veiculada nos art. 40, §8º, da CF/1988 (com redação anterior à EC 41/03), não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente